Tribunal: TJDFT
Processo: 0704380-89.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR, E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora, pessoa idosa, alegou fraude em contrato de empréstimo consignado, não reconhecendo a contratação e afirmando não ter assinado o contrato nem autorizado a consignação em seu benefício previdenciário. Requereu a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fraude na contratação do empréstimo consignado; e (ii) estabelecer se a autora tem direito à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), garantindo à apelante os direitos da inversão do ônus probatório e da reparação dos danos, conforme art. 6o do CDC.
4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do STJ. A responsabilidade pode ser afastada se o fornecedor provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, I e II, do CDC.
5. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos sustentando suas alegações. 5.1. No caso, a apelante não apresentou prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.
6. O contrato foi firmado digitalmente com a utilização de biometria facial, mecanismo que garante a autenticidade e segurança da transação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
7. A redação do contrato se apresenta clara e objetiva, com informações precisas sobre a modalidade de crédito contratada, valor liberado, forma de pagamento e juros cobrados. A apelante não apontou de forma específica quais cláusulas do contrato seriam abusivas ou ilegais.
8. Os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante decorrem do contrato de concessão de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento. Os documentos apresentados pelo apelado, aliados à ausência de prova em contrário pela apelante, demonstram a correta creditação do valor e a legitimidade da contratação, sem vício de consentimento.
9. Dada a inexistência de defeito no serviço bancário e a validade do contrato impugnado, não cabe reparação por danos morais nem devolução dos valores cobrados ou descontados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos sustentando suas alegações. 2. A assinatura eletrônica por biometria facial aposta em contrato de empréstimo consignado celebrado digitalmente é apta a atestar a legitimidade e regularidade da contratação por meio digital."
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXII; CDC, arts. 6o, 14, § 3o, I e II; CPC, art. 487, inc. I; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20/11/2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.593.853/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 22/8/2024; TJDFT, 07085261720228070019, Rel. José Firmo Reis Soub, j. 7/10/2024; TJDFT, 07024249320238070002, Rel. Fernando Antônio Tavernard Lima, j. 24/6/2024; TJDFT, 07013328420228070012, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 20/3/2023; TJDFT, 07343469220228070001, Rel. João Egmont, j. 4/10/2023.